Tribunal: TJMT
Processo: 1037221-98.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037221-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVI OZIEL DIAS - CPF: 352.372.951-34 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (APELANTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDO EM PARTE - DEVER DE PRESTAR CONTAS DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, impõe-se o não conhecimento da parte do apelo cujas razões apresentam-se dissociadas da fundamentação da sentença, não a atacando especificamente.

O atual Código de Processo Civil prevê a existência de um procedimento especial para ser determinado, em um primeiro momento, a obrigação de prestar contas e, posteriormente, de concretizar a exibição, com a constatação de possíveis obrigações advindas das contas a serem analisadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Daberson Machado Batista
, objetivando a reforma da sentença, nos autos da Ação de Prestação de Contas, proposta por
Levi Oziel Dias
, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar a intimação do requerido, para que no prazo de 15 (quinze) dias preste contas, bem como o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Para tal desiderato, o apelante sustenta que restou demonstrado na própria inicial, que a prestação de contas já foi realizada e, portanto, requer a improcedência do pedido.

Aduz, ainda, que o apelado deixou de apresentar a defesa na reconvenção proposta e, por isso, requer seja reconhecida à revelia e julgado procedente seus pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna para que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado suscita em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante se insurge quanto a matéria jamais tratada durante a tramitação do processo.

Razão lhe assiste, em parte.

O apelante em suas razões recursais, impugna a sentença no que tange aos supostos pedidos formulados em sede de reconvenção, alegando que deveria ser decretada pelo juízo
a quo
à revelia do autor/apelado.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que não fora em momento algum proposto reconvenção pelo apelante e, por conseguinte, nada foi tratado sobre o assunto na sentença objurgada.

Portanto, uma vez que parte das razões do apelo não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela sentença hostilizada, não há como se conhecer do recurso, neste tocante, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre a matéria, já decidiu o STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

De igual modo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PARTE DA TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO
– MULTA PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento de parte do recurso.
A lealdade e a boa-fé processual devem ser consideradas como princípios a serem buscados por todas as partes e como necessárias ao bom andamento processual, como bem se observa da leitura do art. 5º, do novo Código de Processo Civil. Se bem demonstrado pelo Juízo a quo que a parte Autora alterou, deliberadamente, a verdade dos fatos, declinando endereço inexistente na Comarca, é cabível a condenação ao pagamento da multa processual indicada no art. 81, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00034837720158110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2019) (destaquei)

Por esses motivos, afigura-se imperativo o acolhimento da preliminar suscita, com o não conhecimento de parte do recurso.

Isso posto,
acolho a preliminar de não conhecimento de parte do recurso
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de compelir o requerido a exibir as contas, referente ao processo que prestou serviços advocatícios ao autor.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar que o requerido preste contas ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelado contratou os serviços advocatícios do requerido/apelante, para ingressar com a ação de Consignação em Pagamento e Revisional c/c Restituição de Indébito em face do Banco Safra S/A nº 14790-63.2013.811.0041, que tramitou perante a 4º Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Naquele juízo, inicialmente, ficou estabelecido que os valores das parcelas relativas ao financiamento deveriam ser depositados judicialmente e, para tanto, o advogado expedia as guias de depósito e encaminhava para pagamento pelo autor mensalmente, o que ocorreu durante o período de junho/2012 a agosto/2013.

Ocorre que, no dia 07/07/2014 em virtude das partes, daqueles autos, terem realizado acordo extrajudicial, fora protocolado pelo advogado o pedido de desistência da ação e, ainda, o levantamento de todos os valores depositados, com a expedição de Alvará para a sua conta bancária, o que totalizou o montante de R$ 15.373,63 (quinze mil e trezentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

Posteriormente, argumenta o autor/apelado que apesar do acordo celebrado, em que imaginava ter quitado o débito com a instituição bancária, passou a receber cobranças do Banco e, por isso, procurou o apelante para ter satisfação dos valores por ele levantados. Sem êxito, propôs a presente demanda.

Por outro lado, o apelante sustenta que foi vítima de uma fraude impetrada pelo seu ex estagiário ao qual falsificou sua assinatura e clonou o seu cartão, sendo também vítima da situação e, que já houve a demonstração das contas.

O recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença objurgada, posto que não restou comprovada as alegações do ora apelante, para afastar o seu dever de exibição de contas.

Como sabido, o atual Código de Processo Civil prevê a existência de um procedimento especial para ser determinado, em um primeiro momento, a obrigação de prestar contas e, posteriormente, de concretizar a exibição com a constatação de possíveis obrigações advindas das contas a serem analisadas. Vejamos o disposto no artigo 550 deste códex,
in verbis:

“
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário”.

Nesse contexto, se extrai que a ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre dois sujeitos de direito que, em virtude da natureza da relação, pode demandar um acerto entre elas, com o fito de levar a termo final a obrigação.

Na hipótese dos autos, evidente que a contratação pelo autor/apelado dos serviços advocatícios prestados pelo apelante gerou o vínculo jurídico necessário para lhe ser exigido a prestação de contas sobre o levantamento do alvará, no processo em que atuou, tal como o cumprimento das obrigações pactuadas contratualmente.

O dever do profissional da advocacia em prestar contas, quando exigido pelo seu cliente, além de decorrer do Código Civil, em seu artigo 668, também é previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 9º.

Vejamos os mencionados artigos, respectivamente:

Código Civil

“Art. 668.
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

Código de Ética e Disciplina da OAB

“Art. 9º A conclusão
ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de conta
s, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.”

Desta forma, sem dúvidas que o apelante tem o dever de exibir as contas oriundas da obrigação pactuada na prestação de serviço, referente a ação de Consignação em Pagamento e Revisional c/c Restituição de Indébito nº 14790-63.2013.811.0041.

No que tange a sua argumentação de que foi vítima de uma fraude impetrada pelo seu ex estagiário ao qual falsificou sua assinatura e clonou o seu cartão, não há como ser acolhida, a uma porque tal alegação não o exime do dever de exigir contas, a duas porque não há qualquer prova nos autos que demonstre que realmente existiu tal falcatrua.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020